Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. REGOVAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. MARKETPLACE. FORNECIMENTO DE PRODUTO. PEÇAS FALTANTES. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória, julgou improcedente os pleitos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a prática de ato ilícito pela ré de modo a determinar sua condenação a entregar as peças faltantes de produto adquirido e pagar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
3.1. Levando em consideração que a apelada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica da autora em arcar com as custas processuais, limitando-se a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada.
4. A relação discutida nos presentes autos é notoriamente consumerista, tendo em vista que a autora e a ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. A autora realizou compra intermediada pela plataforma digital da ré, em modalidade de e-commerce conhecida como marketplace. Desse modo, a ré faz parte da cadeia de fornecimento, sendo responsável pelos danos eventualmente causados à consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
6. Da análise dos autos, verifica-se que as peças de montagem do móvel adquirido foram enviadas posteriormente pela vendedora, somente não tendo sido recebidas em virtude de a autora não comparecer à agência indicada pelos Correios para retirada.
7. Ademais, ao ser intimada para dar cumprimento à tutela antecipada deferida, a ré intermediadora da venda informou a impossibilidade de efetuar a entrega das peças, uma vez que não possuía contato com o fabricante, sendo que, em sinal de boa-fé, efetuou o estorno do valor integral da compra à autora.
8. Em que pese a responsabilidade solidária dos fornecedores, podendo a consumidora optar por ingressar com a demanda em face de apenas um ou de ambos, certo é que o cumprimento da entrega das peças faltantes somente poderia ser realizado pelo vendedor, o qual possui contato direto com o fabricante das peças.
9. Considerando a não retirada pela autora das peças faltantes enviadas, bem como considerando o reembolso integral da compra realizado pela ré intermediadora, não vislumbro a prática de ato ilícito pela parte ré, que atuou com diligência e visando solucionar o desacerto. Correta a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A revogação da justiça gratuita somente é cabível caso a parte impugnante traga aos autos elementos que demonstrem que a parte impugnada não preenche mais os requisitos para a benesse.”
“2. Não é cabível a responsabilização da fornecedora intermediadora de plataforma de marketplace quando a parte autora não comparece para retirada das peças faltantes enviadas pelo vendedor e a intermediadora realiza o reembolso integral do valor da compra.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CDC, arts. 2o, 3o, 7o e 18.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1835402/RS do STJ; acórdão no 1897717 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.